Tribunal: TJES
Processo: 0036569-70.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036569-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEWS LOPES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0036569-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEWS LOPES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA - ES4204-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEWS LOPES DA SILVA
face irresignação com a r. sentença (Pje), da lavra da Dra. LETICIA MAIA SAUDE, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, para cumprimento no regime inicialmente aberto.

Razões recursais apresentadas em que a culta defesa pede a absolvição do apelante

por ausência de provas idôneas a determinar a autoria delitiva do recorrente.

O ilustre
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas contrarrazões nas quais requer a manutenção da sentença monocrática.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no qual opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0036569-70.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEWS LOPES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA - ES4204-A

VOTO

Conforme fora relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEWS LOPES DA SILVA
face irresignação com a r. sentença (Pje), da lavra da Dra. LETICIA MAIA SAUDE, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, para cumprimento no regime inicialmente aberto.

A denúncia expõe que:

"(...) no dia 19 de novembro de 2016, dentro de transporte coletivo, linha 507, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois tabletes grandes da droga conhecida como ‘maconha’ e um tablete menor de droga conhecida como ‘maconha’”.

Razões recursais apresentadas em que a culta defesa pede a absolvição do apelante

por ausência de provas idôneas a determinar a autoria delitiva do recorrente.

O ilustre
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas contrarrazões nas quais requer a manutenção da sentença monocrática.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no qual opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Válido inicialmente registrar que quanto ao delito de tráfico de drogas, a teor do previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, são dezoito verbos elementares do tipo penal,
in verbis
:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Como é sabido, para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é indispensável a prova efetiva do tráfico quando há indícios convincentes que demonstrem a traficância ou as circunstâncias que cercam o agente envolvido indiquem a finalidade mercantil do material apreendido, tais como a existência de “denúncias anônimas”, a forma com que a droga estava disposta, o local da apreensão, etc.

Assim, relativamente ao pedido de absolvição do recorrente, entendo que tal pleito não merece acolhida.

Após detido exame do caderno processual, constata-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 102.

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas teoricamente praticado, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos e específicos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo e pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse em conjunto com a época adolescente: Thaissa Santana Da Costa.

Extrai-se dos autos que os policiais militares realizaram a abordagem ao apelante e à adolescente, dentro do ônibus 507, após informações passada pelos CIODES, sendo encontrado dentro da mochila que ambos carregavam dois tabletes grandes de "maconha" e um tablete menor de "maconha".

Não obstante a negativa do apelante, em depoirnento prestado junto a Vara do Infância e Juventude de Vitória e juntado aos autos, a adolescente confirma que a droga pertencia ao recorrente:

"[ ... ] que é verdadeira em porte a representaçao; Que a droga foi encontrada dentro da mochila gue pertence a declarante, todavia a declarante nao sabia que a droga estava dentro da bolsa, uma vez que Matheus tinha pedido emprestado a bolsa; Que a declarante conhece Matheus do bairro onde mora; Que estava na rua cluando Matheus convidou a declaranfe para irem ao ato Vila Velha, sem dizer onde e para gue iriam; Que Matheus pediu a declaranfe uma bolsa emprestacla, tendo a declaranfe ido em casa e apanhando a bolsa; Que a declarante entreclou a bolsa Para Matheus e permaneceu ao lado dele o tempo fodo, sendo que Matheus nada tinha colocado na bolsa, ate gue auando chegaram no Terminal Matheus se afastou dizendo gue iria atrás do terminal e já voltava [...J Que guando sentou-se na cadeira do ônibus Matheus colocou a bolso no cob da declarante [ ... ] - (depoimento do adolescente Thoissa Santaria do Costa, fI. 128) - grifou-se.

A testemunha Policial Militar Átila José Batista Loureiro, que participou da abordagem ao apelante e da apreensão das drogas, em seu depoimento em juízo:

“[...] QUE: estava em patrulhamento na AVENIDA NORTE SUL quando recebeu informação do CIODES de que no interior de um coletivo havia um casal que estaria realizando tráfico de drogas; [...]”

Dessa forma, da análise do caderno processual, embora a defesa do apelante tenha sustentado, em sede de razões recursais, que a prova colacionada ao caderno processual se apresenta frágil, percebe-se da análise dos autos que a decisão condenatória se fundou em elementos cognitivos firmes e suficientes, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, considerando as circunstâncias em que a conduta do recorrente

foi praticada e os testemunhos colhidos, torna-se evidente a finalidade mercantil dos entorpecentes e a adequação típica do apelante ao delito de tráfico de drogas, o que impede o acolhimento do pleito defensivo de absolvição.

Portanto, resta devidamente comprovado o envolvimento do apelante na prática do delito de tráfico de drogas, adequando-se ao verbo elementar do tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Converge com o entendimento a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORRÊA, do qual destaco os seguintes trechos:

"Verifica-se que as declarações testemunhais prestadas pelos Policiais Militares são totalmente coerentes com as provas acostadas aos autos, aptas a servir de referência ao Juízo de verificação da autoria delitiva, podendo, pois, funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente porque confirmados em Juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova."

Dito isso, à luz de todo o exposto, na esteira do entendimento ministerial, conheço do recurso, mas LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença primeva
nos seus exatos termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA ADOLESCENTE - COERENTE DEPOIMENTO DE POLICIAIS - FLAGRANTE PERFEITO - 2. APELO IMPROVIDO.

1. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos e específicos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo e pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.

2.

APELO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0036569-70.2016.8.08.0024, em que é apelante MATHEWS LOPES DA SILVA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.